Tribunal: TJBA
Processo: 0566810-52.2018.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0566810-52.2018.8.05.0001.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: IRANNY MEDRADO DOS ANJOS SILVA

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO, MARCELA MEDEIROS DE MOURA

ACORDÃO

DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

TEMA
4
39.
INEXISTÊNCIA DE RECLASSIFICAÇÃO.
REAJUSTE DE PROVENTOS, COM BASE NOS REQUISITOS OBJETIVOS, ATÉ A DATA DA INATIVAÇÃO
.

CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2.
Conforme decidido no RE 606.199/PR, que deu origem ao Tema 439, do STF, “Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação”, enquadrando-se, o caso concreto, n
o item 2
.

3.
C
onstatada a conformidade entre
a decisão
recorrid
a
e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema
4
39), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

4. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0566810-52.2018.8.05.0001
, em que figuram como
parte A
gravante
o

Estado da Bahia
, e como
parte

A
gravada,
IRANNY MEDRADO DOS ANJOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .